Tribunal: TJSP
Processo: 1044556-58.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
* AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Associada demandante que reclama reparação moral pela demora no cumprimento da solicitação de cancelamento do "Contrato de Licenciamento e Outras Avenças" e na baixa da "negativação" contra o seu nome após a quitação do débito. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da Associação ré, que insiste na

Ementa:
* AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Associada demandante que reclama reparação moral pela demora no cumprimento da solicitação de cancelamento do "Contrato de Licenciamento e Outras Avenças" e na baixa da "negativação" contra o seu nome após a quitação do débito. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da Associação ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: Ação ajuizada por associado contra associação. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado I (1a a 10a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso I, item I.1, da Resolução n° 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.*